Tribunal: TJBA
Processo: 8063347-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063347-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELESTE ANGELA MOREIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resumo do caso: Trata-se de recurso de apelação da autora contra sentença que, em ação sobre empréstimo consignado fraudulento, declarou a nulidade do contrato, determinou a devolução dos valores descontados (de forma simples para pagamentos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores) e condenou o banco a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, além de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. A autora, uma consumidora idosa, pede a reforma da sentença para que a devolução seja em dobro para todos os valores, para aumentar a indenização por danos morais e para majorar os honorários.

Análise do recurso: A discussão do recurso se concentra em três pontos:

a) Se a devolução dos valores descontados deve ser feita em dobro para todo o período do contrato fraudulento;

b) Se o valor da indenização por dano moral é adequado, considerando as circunstâncias do caso, a vulnerabilidade da consumidora idosa e o fato de os descontos terem atingido seu benefício previdenciário, que tem natureza alimentar.

c) Se os honorários do advogado devem ser aumentados devido ao trabalho adicional na fase de recurso.

Fundamentos da decisão:

a) A responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A fraude no contrato, comprovada por perícia que confirmou a falsificação da assinatura da consumidora, é considerada um risco da própria atividade bancária (fortuito interno) e não elimina o dever de indenizar, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

b) O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, servindo tanto para compensar a vítima quanto para punir e educar o ofensor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para reparar o dano sofrido pela autora, uma pessoa idosa que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba essencial para sua sobrevivência. Para adequar a compensação à gravidade do dano e à capacidade econômica do banco, e para desestimular novas falhas, o valor da indenização deve ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c) Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), devem ser aumentados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esse aumento se justifica pelo trabalho adicional que o advogado da autora realizou na fase de recurso, que foi totalmente bem-sucedido, conforme prevê o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Decisão e tese: Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais, em casos de fraude em empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, deve levar em conta a gravidade da falha do banco, a vulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba atingida. O aumento do valor é justificado quando o montante inicial é muito baixo para cumprir sua função de compensar a vítima e educar o ofensor.

Em caso de cobrança indevida decorrente de contrato comprovadamente fraudulento, com assinatura falsa atestada por perícia, a restituição do indébito deve ocorrer em dobro para todo o período, pois a fraude configura violação grave à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

O sucesso do recurso de apelação justifica o aumento dos honorários advocatícios para remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC Artigo 14; CPC Artigo 85, § 11; CC Artigos 186 e 927; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8063347-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CELESTE ANGELA MOREIRA
e como Apelado
BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09